Tribunal: CARF
Processo: 15956.000442/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá reter e recolher onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
RETENÇÃO. UTILIZAÇÃO INERENTE DE EQUIPAMENTOS. BASE DE CÁLCULO.
Mesmo que a utilização de equipamentos seja inerente à execução dos serviços contratados, é condição necessária para a redução da base de cálculo que haja a discriminação dos valores nas notas fiscais, faturas ou recibos.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo se instaura com a impugnação do contribuinte ao lançamento. E a partir desse momento que devem ser assegurados ao sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Inexiste cerceamento ao direito de defesa se expostos os motivos de fato e de direito ensejadores da autuação e garantido o contraditório ao sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem as alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em outro momento processual.
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000442/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.443 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
MARQUES E MIZIARA, AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
deverá reter e recolher onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços.
RETENÇÃO. UTILIZAÇÃO INERENTE DE EQUIPAMENTOS. BASE DE
CÁLCULO.
Mesmo que a utilização de equipamentos seja inerente à execução dos serviços
contratados, é condição necessária para a redução da base de cálculo que haja a
discriminação dos valores nas notas fiscais, faturas ou recibos.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo se instaura com a impugnação do contribuinte ao
lançamento. E a partir desse momento que devem ser assegurados ao sujeito
passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Inexiste cerceamento ao
direito de defesa se expostos os motivos de fato e de direito ensejadores da
autuação e garantido o contraditório ao sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que
fundamentem as alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte
apresentá-los em outro momento processual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000442/2007-19
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI
No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei
no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que a multa seja recalculada, considerando a retroatividade benigna,
conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória. Vencida a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly, que
negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15956.000442/2007-19, em face do acórdão no 14-29.222 (fls. 224/235), julgado pela 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em
sessão realizada em 25 de maio de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD
37.049.599-3, no valor de R$ 3.192.253,13 (três milhões, cento e noventa e dois mil,
duzentos e cinqüenta e três reais e treze centavos), referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social e aos Terceiros. O débito é relativo às competências 01/05 a 01/07 e a
lavratura ocorreu em 10/09/2007, com ciência do sujeito passivo em 13/09/2007.
A Fiscalização apurou os valores devidos com base na documentação apresentada pela
empresa, em particular, Livros Diário e Razão, Folhas e Recibos de Pagamento, GFIP ~
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e GPS - Guias da
Previdência Social.
Os Auditores informam que o sujeito passivo é Produtor Rural Pessoa Jurídica, mas que
explora também atividade econômica autônoma, mais especificamente, a prestação de
serviços. Sendo assim, foi aceito seu enquadramento como o Produtor Rural, no FPAS
604, apenas nas competências em que obteve // receitas decorrentes exclusivamente da
produção rural, ou nas quais não auferiu nenhuma receita. Por outro lado, nas
competências em que auferiu receitas decorrentes de ambas as atividades ou apenas da
prestação de serviços, a empresa foi enquadrada no FPAS 787.
Nesse diapasão, e de acordo com a documentação apresentada pelo sujeito passivo,
foram feitos os seguintes levantamentos, com o lançamento das contribuições devidas
em razão de falta de recolhimento e do reenquadramento citado:
ECG - EMPREG COM GFIP FOPAG (FPAS 604) - refere-se aos segurados
empregados constantes das GFIP e Folhas de Pagamento, nas competências em que a
mesma foi considerada como produtora rural pessoa jurídica.
EGM - EMPREG COM GF IP FOLHA ÚNICA (FPAS 787) - refere-se aos segurados
empregados constantes das GFIP e Folhas de Pagamento, nas competências em que a
mesma foi considerada como prestadora de serviços pessoa jurídica.
ESG - EMPREG SEM GFIP FOPAG (FPAS 604) - refere-se a diferenças de valores das
remunerações dos segurados empregados, entre Folha de Pagamento e registros
contábeis, valores não declarados em GFIP, nas competências em que a empresa foi
considerada como produtora rural pessoa jurídica.
ESM EMPREG SEM GFIP FOLHA ÚNICA (FPAS 787) - refere-se a diferenças de
valores das remunerações dos segurados empregados, entre Folha de Pagamento e
registros contábeis, valores não declarados em GFIP, nas competências em que a
empresa foi considerada como prestadora de serviços pessoa jurídica.
FGF - FOLHA DE PAGAMENTO DECL EM GFIP (FPAS 620) - refere-se à diferença
entre contribuições devidas e recolhidas, relativas aos valores pagos a carreteiros
pessoas físicas - contribuintes individuais, constante de folhas de pagamento e
declarados em GFIP.
FRE - FRETE PESSOA FÍSICA (FPAS 620) - refere-se à diferença entre contribuições
devidas e recolhidas, relativas aos valores pagos a carreteiros pessoas fisicas -
contribuintes individuais, não constantes das folhas de pagamento e não declaradas em
GFIP.
FSG - CONTR IND SEM FOLHA E GFIP (FPAS 604) - refere-se a valores pagos a
segurados contribuintes individuais - não carreteiros - que não constam em folhas de
pagamento e GFIP.
R01 a R13, Rl5 a R17, Rl9 e R21 a R38 - (FPAS 604) - Onze por cento (11%) sobre
valores dos serviços prestados ao sujeito passivo por empresas prestadoras de serviços
mediante cessão de mão de obra, em que as contribuições deixaram de ser retidas e
recolhidas (fls. 128 a 143).
Por fim, a fiscalização informa que nos casos em que houve a retenção de 11% sem o
correspondente recolhimento, as contribuições foram objeto de lançamento em uma
NFLD específica (DEBCAD 37.049.600-0). Informa também que as guias - GPS –
recolhidas no código de pagamento 2607 foram consideradas como crédito nas
competências em que a empresa foi reenquadrada como prestadora de serviços (fl. 125).
A notificada apresentou IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese que:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

1. O princípio documental, que informa o procedimento fiscal, orienta que as diligências
e investigações desenvolvidas pelas autoridades fiscais devem ser reduzidas a escrito e
ordenadas logicamente; o que não ocorreu no caso em tela. Percebe-se no item 6.7, que
demonstra a relação dos débitos lavrados, a ausência de correspondência entre o número
da notificação de débito e o valor apurado na fiscalização: de acordo com o relatório o
DEBCAD 37.049.600-0 representaria o valor de R$ 3.192.253,13 e o DEBCAD
37.049.599-3, o valor de R$ 78.268,82, quando o correto é o inverso. Em razão do
formalismo que informa a atividade administrativa, cabe o reconhecimento da nulidade
de ambas as NFLD.
2. Os atos administrativos devem ser motivados e falta no lançamento fiscal a
fundamentação e a indicação precisa dos elementos caracterizadores da obrigação
tributária. Além disso, a administração não pode agir baseada apenas em presunções e
deve buscar a verdade material. No caso em espécie, no item 1.2.2, são apontadas
receitas de prestação de serviços nos exercícios de julho e agosto de 2006,
respectivamente nos valores de R$ 4.630.223,00 e R$ 782.895,00, sendo que o Fisco
apenas indicou a receita advinda da prestação de serviços executados pelo contribuinte,
que no período citado não comercializou nem fomeceu produto rural. No entanto,
presumiu que devido ao montante dos valores, não haveria justificativas para tanta mão
de obra ou serviço de terceiros aplicados sem que houvesse a comercialização de
produtos agrícolas.
3.A administração para justificar a arbitrariedade do seu auto de infração se valeu de
meras presunções, usando para isso erros materiais constantes nas notas fiscais da
pessoa jurídica que, segundo o fisco, não discriminou pormenorizadamente os serviços
prestados a terceiros. Caberia à administração demonstrar a real prestação de serviço
realizada pela autuada, não podendo se valer de meras presunções para impor o encargo
tributário ao contribuinte.
4. O Agente Fiscal deixou de indicar os elementos indispensáveis à caracterização da
obrigação tributária, como a quantidade e as espécies dos serviços que supostamente
teriam sido prestados e das mercadorias e, além disso, em quais circunstâncias
ocorreram referidos fatos, quais os meios e expedientes utilizados pela recorrente para
sonegar contribuições, a base de cálculo e alíquotas utilizadas. Assim, incorreu em erro,
violando os princípios da estrita legalidade, da motivação dos atos administrativos e da
tipicidade cerrada a que está submetida a Administração Pública no exercício do poder
de polícia, e também os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que deixou
de indicar corretamente os dispositivos normativos violados.
5. O Fisco não pode alegar que houve omissão por parte da autuada se nunca houve
intimação para manifestação a respeito das acusações apontadas no auto de infração.
6. De acordo com o artigo l50 da IN n° 03/2005 da SRP, os valores de materiais ou
equipamentos cujo fornecimento esteja previsto em contrato e discriminados nas notas
fiscais de prestação de serviços não devem integrar a base de cálculo da retenção. Como
se observa pelas notas presentes no Auto, os serviços prestados têm como característica
intrínseca a utilização de máquinas e equipamentos, sendo impossível contratar esses
serviços sem os equipamentos necessários para sua realização. Não cabe, portanto, ao
fisco, sob a alegação de que não há a discriminação de materiais e equipamentos
utilizados nos serviços, cobrar a retenção sobre o total do serviço prestado, afrontando
com isso os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A empresa foi autuada várias vezes por deixar de cumprir obrigações principais e
acessórias no que se refere a contribuições que devem ser pagas pelo empregador a seus
segurados. No entanto, tais autuações configuram bis in idem. Isto porque a pessoa
jurídica que cedeu seus empregados honrou com todos os encargos legais incidentes
sobre a relação empregatícia, não podendo a Fazenda cobrar esses encargos da
impugnante, já que esta não tinha qualquer relação empregatícia com seus prestadores
de serviços. Totalmente descabida, portanto, já que não cabe à recorrente a obrigação de
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

honrar com o pagamento dessas contribuições, muito menos com aquelas devidas a
entidades conveniadas, denominadas “terceiros” na NFLD.
8. Por mera liberalidade do “'Fisco e sem qualquer fundamentação, alguns empregados
recentemente contratados pela recorrente foram desclassificados de rurais para urbanos,
ensejando com isso a cobrança da diferença de alíquotas que se aplicama esses dois
tipos de trabalhadores. O artigo 22-A da Lei 8.212/91 estabelece que o produtor rural
pessoa jurídica recolhe 2,5% mais 1% sobre o total da receita bruta obtida na
comercialização da produção, em substituição à contribuição sobre a folha de
empregados e avulsos e aos adicionais para acidentes de trabalho, ficando obrigado a
recolher sobre a folha apenas o que se refere aos contribuintes individuais e
cooperativas de trabalho. No entanto, a Fazenda tributou alguns empregados como se
fossem urbanos, ou seja, aplicou a alíquota de 20% sobre a folha de pagamento mais 3%
do seguro acidente de trabalho. Para tanto utilizou o argumento de que os motoristas de
tratores e caminhões, que são empregados da Agropecuária, estariam prestando serviço
a terceiro, não se enquadrando como trabalhadores rurais. Isto é completamente
irrazoável, já que os mesmos passam integralmente sua jornada na zona rural, prestando
serviço a pessoa jurídica produtora rural. Transcreve os artigos 2° e 3° da Lei 5.889/73,
que conceituam o que seria empregado rural e requer a anulação da NFLD.
9. Dada a complexidade dos fatos e dos cálculos para se chegar ao valor da contribuição
devida, mister, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, que seja deferida a realização de prova pericial (facultando-se à recorrente a
indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos) e a juntada de novos
documentos da contabilidade da empresa para elucidar os fatos controvertidos. O
indeferimento do pedido representaria uma ofensa ao princípio da ampla defesa, devido
à precariedade da NFLD e dos Autos de Infração, que descumpriram uma série de
requisitos previstos pela legislação tributária nacional.
10. Os requisitos legais para que se apresente válido o Auto de Infração e as prováveis
CDA foram -sumariamente desprezados, pelo que é nulo de pleno direito o título
atacado. Admitir o contrário implica em clara negativa de vigência do artigo 202 do
CTN e do artigo 2°, § 5° da Lei 6.830/80, dispositivos infra-constitucionais destinados a
dar efetividade às limitações ao poder de tributar, consagradas pela nova ordem
constitucional instaurada a partir de 1988. As palavras presunção e suposição resumem
bem as diretrizes em que se balizaram os atos fiscalizatórios que, mediante documentos
esparsos e lançamentos expressos em livros fiscais da autuada conjeturaram uma
determinada infração.
11. A maneira como se deu o procedimento fiscalizatório, bem como seu desfecho,
demonstra que até mesmo os fiscais ficaram em dúvida quanto à real situação contábil
de um determinado lançamento contido no livro fiscal. O Relatório Fiscal não poderia
ter sido elaborado frente à incerteza sobre a ocorrência de determinada infração.
12. Observando-se os autos de infração e as notificações, percebe-se a alusão a um
emaranhado de Leis e Instruções Normativas, sem o enquadramento correto do ato
praticado pelo contribuinte àquelas Leis. Isso inviabiliza a defesa plena da empresa
quanto às irregularidades a ela imputadas, já que o Relatório é ininteligível.
13. A multa aplicada é confiscatória, pois se observa a possibilidade de ser aplicada ao
recorrente a absurda multa moratória de até 100% do valor da operação. Pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não pode ser aceita uma multa
moratória que represente um descompasso entre o ilícito e a penalidade aplicada. Não é
o fato de a multa estar prevista em lei que dispensa a análise da validade do dispositivo.
Deveria ser reduzida para 10%.
14. O artigo 161, §l° do CTN prevê que se a lei não dispuser de modo diverso, os juros
de mora serão calculados à taxa de um por cento ao mês. A taxa Selic, apesar de ter sido
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

criada por lei, é eminentemente remuneratória e por isso não pode ser aplicada para fins
tributários.
Traz jurisprudência e requer:
A declaração da nulidade do AI pelos motivos expostos e, na eventualidade do não
acolhimento do pedido:
 A aplicação da alíquota de 11% sobre a correta base de cálculo, ou seja, 30% do valor
da nota fiscal de prestação de serviços, naquelas notas em que não houve recolhimento.
 A anulação do AI para as notas em que os valores retidos foram efetivamente 11%
sobre a base de cálculo correta (30% do valor da nota fiscal emitida).
 A redução da multa de mora para 10% e a exclusão da taxa SELIC.
 A realização de prova pericial e a juntada oportuna de documentos.
Por fim, que os procuradores sejam intimados de-todos os atos praticados.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
CESSÃO DE MÃO DE OBRA RETENÇÃO.
A empresa contratante de Serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá
reter e recolher onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços.
RETENÇÃO. UTILIZAÇÃO INERENTE DE EQUIPAMENTOS. BASE DE
CALCULO.
Mesmo que a utilização de equipamentos seja inerente à execução dos serviços
contratados, é condição necessária para a redução da base de cálculo que haja a
discriminação dos valores nas notas fiscais, faturas ou recibos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. AMPLA DEFESA.
O processo administrativo se instaura com a impugnação do contribuinte ao lançamento.
E a partir desse momento que devem ser assegurados ao sujeito passivo o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
DIREITO DE DEFESA. GARANTIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa se expostos os motivos de fato e de direito
ensejadores da autuação e garantido o contraditório ao sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTOS.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

Meras alegações, sem nenhuma comprovação, não têm o condão de derribar Auto de
Infração lavrado com embasamento nos documentos apresentados pela empresa.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS.
A perícia é prescindível quando a prova do fato não dependa de conhecimento técnico
especial. O pedido deve ser considerado como não fonnulado quando não atenda aos
requisitos estabelecidos na norma.
.JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 244/268,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminares de nulidade.
A recorrente suscita preliminares de nulidade do lançamento, as quais foram bem
apreciadas pela primeira instância julgadora, de modo que adoto os fundamentos da referida
decisão como razões de decidir:
“Afirma o sujeito passivo que teria havido desrespeito ao formalismo que é exigido do
procedimento fiscal e que o ato da autoridade fiscal não teria sido ordenado
logicamente, como prevê o princípio documental. Para justificar tal afirmação, aduz que
no item 6.7 do Relatório Fiscal, que informa quais foram as Notificações e Autos de
Infração lavrados durante a ação fiscal, houve uma inversão dos valores relativos aos
DEBCAD 37.049.600-0 e 37.049.599-3, ou seja, o valor de R$ 3.192.253,13 seria
relativo à segunda NFLD e 0 valor de R$ 78.268,82 à primeira, ao contrário do que
trouxe o Relatório Fiscal.
Pleiteia, com esse fundamento, a anulação das duas Notificações Fiscais aludidas. Tal
espécie de alegação deve ser rechaçada de forma cabal e direta, já que além de ser
desprovida de qualquer razoabilidade, demonstra a falta de afinidade da impugnante
com os princípios basilares do nosso Direito.
As formalidades visam à obtenção da certeza jurídica e da segurança processual, logo, a
forma não pode ser tida como um fim, ela é mero instrumento para a persecução da
finalidade pública e para a garantia do direito de defesa. O equívoco citado pela
impugnante ocorreu em um item secundário do Relatório Fiscal e é facilmente
identificável, pois o valor correto da Notificação está claramente expresso na primeira
folha da mesma, assim como na totalização do débito, que consta no DSD -
Discriminativo Sintético do Débito, à fl. 52, tanto que a impugnante não teve dúvida em
apontar a inversão como um equívoco.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

Isso significa que não ocorreu qualquer prejuízo ao sujeito passivo, pois o fato citado
não ocasionou nenhuma restrição a seus direitos de contraditório e ampla defesa.
Significa também que o interesse público foi devidamente resguardado, sem qualquer
mácula aos princípios constitucionais da legalidade ou da moralidade, já que a
irregularidade apontada pela impugnante é absolutamente insignificante, pois não afeta
a clareza, a certeza ou a liquidez exigidas na constituição do crédito tributário.
Anular lançamentos com base nesse tipo de erro, como deseja a impugnante, seria fazer
tábua rasa do interesse público, nulificar os princípios constitucionais da celeridade
processual e da eficiência e, por fim, desprezar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Noutro giro, afirma a defesa que houve falta de motivação e de fundamentação no ato
praticado pela autoridade fiscal, além de desrespeito aos princípios da legalidade e da
tipicidade fechada, já que não houve a indicação precisa dos elementos caracterizadores
'da obrigação tributária, como a quantidade e as espécies dos serviços que supostamente
teriam sido prestados e das»-mercadorias e, além disso, em quais- circunstâncias
ocorreram referidos fatos, quais os meios e expedientes utilizados pela recorrente para
sonegar contribuições, a base de cálculo e alíquotas utilizadas.
Tais alegações não podem ser aceitas, pois não encontram nenhum tipo de substrato na
Notificação sob análise. Primeiramente, não há e nem poderia haver indicação das
quantidades e espécies de mercadorias porque a presente notificação não tem nenhuma
relação com mercadorias. Como consta no Relatório Fiscal, os fatos geradores das
contribuições lançadas são a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais e a contratação de empresas prestadoras de serviços mediante cessão de mão
de obra, que foram registrados nos livros contábeis, folhas de pagamento e GFIP do
próprio sujeito passivo. Tanto as contribuições como as bases de cálculo e as alíquotas
estão perfeitamente discriminadas no anexo DAD - Discriminativo Analítico do Débito,
competência por competência, levantamento por levantamento (fls. 4 a 45). “As
circunstâncias em que tais fatos ocorreram e os meios e expedientes utilizados pela
recorrente para sonegar contribuições” (palavras da impugnante) são elementos
despiciendos para a constituição do crédito tributário, cabendo sua análise ao Ministério
Público.
Quanto ao argumento de falta de motivação, devemos nos valer dos ensinamentos de
Celso Antônio Bandeira de Mello. Segundo o festejado autor, o princípio da motivação
decorre do princípio da legalidade e impõe à Administração Pública o dever de expor as
razões de direito e de fato pelos quais tomou a providência adotada. Ao contrário do que
afirma a impugnante, agiu o Auditor Fiscal em perfeita consonância com tais princípios:
apresentou os dispositivos legais que prevêem as hipóteses de incidência das
contribuições, das multas e dos juros lançados, trouxe todas as infonnações necessárias
sobre a ocorrência dos fatos imponíveis, colhidas diretamente da documentação
apresentada pelo sujeito passivo, e demonstrou, por levantamento, a falta de
recolhimento das contribuições devidas, o que implicou na lavratura da Notificação sob
exame.
Também não há, como quer o contribuinte, referência a um “emaranhado de Leis e
Instruções Normativas”. Os fundamentos legais da autuação, tanto no que diz respeito
ao dispositivo infringido quanto no que se refere à multa aplicada, foram precisamente
informados pelo Auditor Fiscal no Anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito. A
impugnante ainda faz alusão ao artigo 202 do Código Tributário Nacional e ao artigo 2°,
§ 5° da Lei n° 6.830/90, que tratam dos elementos necessários ao Termo de Inscrição de
Dívida Ativa, para afrmnar que não estariam presentes na lavratura. A análise de tais
requisitos, no momento oportuno, é de competência da Procuradoria da Fazenda
Nacional e do Judiciário, e não deste órgão julgador. No que nos cabe, devemos
asseverar que o lançamento foi feito com a discriminação clara e precisa dos fatos
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme prevê o
artigo 243 do Decreto 3.048/99.
Devemos asseverar ainda que, tendo sido impecavelmente expostos os motivos de fato e
de direito que levaram à lavratura da Notificação, com a clara enunciação de pertinência
lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado, não há que se falar em ofensa aos
Princípios da Legalidade, da Tipicidade ou da Motivação, tampouco do Contraditório e
da Ampla Defesa. Ao contrário, na lavratura em tela foram todos eles homenageados.
Irresigna-se também a impugnante por não ter tido a oportunidade de se manifestar
durante a ação fiscal a respeito das “acusações” que lhe são imputadas, o que não
merece prosperar. Prevê a Constituição Federal em seu artigo 5°:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Como fica claro da leitura do artigo acima, não é na fiscalização, que é procedimento
investigatório, que devem ser garantidos o contraditório e a ampla defesa, e sim no
processo administrativo, que apenas se instaura com a impugnação do contribuinte ao
lançamento (art 14 do Decreto 70.235/72). É a partir desse momento que devem ser
assegurados ao sujeito passivo tais direitos, como efetivamente foram com a abertura do
prazo previsto em lei para que contestasse qualquer elemento que entendesse ilegítimo
ou que não refletisse a realidade.
Quanto à utilização de presunções, o Relatório Fiscal é vívido no que tange a. explicitar
que as contribuições lançadas foram apuradas estritamente com base na documentação
apresentada pelo sujeito passivo, ou seja, livros contábeis, folhas de pagamento e GFIP.
Tais documentos foram produzidos pela própria empresa e as informações ali constantes
constituem prova direta e insofismável da ocorrência dos fatos geradores no mundo
fenomênico. E é nesses documentos que se pode encontrar a almejada verdade material,
pois nenhuma prova em contrário foi produzida pela defesa, que se limita a alegar que o
Fisco se baseou em presunções.
Ainda nesta seara de alegações, em relação ao enquadramento do sujeito passivo como
uma pessoa jurídica prestadora de serviços pelo Fisco, devemos esclarecer que o
Auditor Fiscal não criou, não imaginou, nem presumiu nada. Mais uma vez ateve-se
unicamente aos dados registrados na contabilidade da impugnante, onde consta que nas
competências de julho e agosto de 2006 houve apenas receitas provenientes da
prestação de serviços, assim como, unicamente, despesas relacionadas a essa atividade
(entre elas, gastos com mão-de-obra de terceiros). Assim, segundo os documentos
elaborados pelo sujeito passivo e apresentados à fiscalização, não houve produção mral
nestas competências. Trouxe também a fiscalização uma tabela, à fl.l24, com dados
extraídos dos livros contábeis, onde fica demonstrado que no ano de 2005 a receita
decorrente dos serviços está no mesmo patamar da produção rural (R$ 5.573.159,13
contra R$ 6.840.464,56), vindo a supera-la no ano de 2006 (R$ 10.868.167,20 contra
R$ 3.900.428,19). Tais dados são objetivos, não são fruto de interpretação ou
presunção, e revelam, inequivocamente, que a impugnante exerce a atividade de
prestação de serviços de forma autônoma.
Deste modo, é patente o acerto do procedimento fiscal ao desenquadrar o sujeito passivo
do FPAS 604 e enquadrá-lo no FPAS 787 (Prestador de Mão de Obra Rural) nas
competências em que houve receitas advindas da prestação de serviços. Oportuno
esclarecer que, ao contrário do que alega a impugnante, a fiscalização não reclassificou
empregados rurais em urbanos e, portanto, não cobrou alíquotas diferenciadas em razão
disso.
O único reenquadramento feito foi o citado acima - de FPAS, que certamente não
ocorreu por “liberalidade” do Fisco, já que a atividade deste é plenamente vinculada.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

Funda-se o procedimento na Instrução Normativa SRP n° 03/2005, vigente à época dos
fatos geradores, e que estabelecia:
Art. 250. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as contribuições
sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e 11 do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991,
sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
(...)
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são devidas as
contribuições previstas nos incisos I e Ildo art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
(...)
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do art. 240,
seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de todos os
empregados e trabalhadores avulsos;”
Portanto, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa e não tendo a recorrente apresentado novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela rejeição das preliminares suscitadas,
adotando a decisão da DRJ de origem no trecho acima transcrito como minhas razões de decidir.
Do mérito.
Entendo que deve ser rejeitado o pedido para que a alíquota de 11%, relativa à
retenção sobre os serviços prestados ao sujeito passivo mediante cessão de mão de obra, incida
apenas sobre 30% do valor das notas fiscais emitidas pelas prestadoras.
Ocorre que o artigo 150 § 1o da Instrução Normativa no 03/2005 não deixa
dúvidas ao estabelecer que, mesmo que a utilização de equipamentos seja inerente à execução
dos serviços contratados, é condição necessária para a redução da base de cálculo que haja a
discriminação dos valores nas notas fiscais, faturas ou recibos, o que, conforme a própria
contribuinte, inocorreu no presente caso.
Igualmente deve ser afastada a alegação de bis in idem, que a recorrente faz com
base no argumento de que já houve o devido recolhimento pelas prestadoras das contribuições
incidentes sobre suas folhas de pagamento.
Esclarece-se que a obrigação de retenção e recolhimento das contribuições é única
e exclusivamente do tomador de serviços prestados mediante cessão de mão de obra, conforme
prevê o ,artigo 31 da Lei 8.212/91.
Assim, não se trata de responsabilidade solidária, em que o recolhimento cabe a
qualquer dos envolvidos na ocorrência do fato gerador, no caso, tomador e prestador. Na
sistemática prevista em lei, a obrigação é do tomador, e tendo sido descumprida, implica
necessariamente na constituição do crédito tributário pelo Fisco. Ao prestador cabe apenas o
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

direito de compensação ou restituição, na forma estabelecida no §§ 1° e 2° do já citado artigo 31
da Lei 8.212/91.
Ademais, como bem referiu a decisão de piso, “(...) mesmo que imaginássemos,
apenas hipoteticamente, a existência de uma previsão legal desonerando o tomador de sua
obrigação em razão de haver recolhimentos por parte das prestadoras de serviços, a argüição
de bis in idem igualmente deveria ser rejeitada, já que o artigo 16, III do Decreto 70.235/72
estabelece que as alegações devem ser acompanhadas de provas, e a impugnante não carreou
aos autos nenhuma prova do que alega, ou seja, de que efetivamente houve o recolhimento de
todas as contribuições devidas por parte das prestadoras.”.
Por fim, quanto à alegação de que houve desclassificação de trabalhadores rurais
para urbanos, ensejando assim a cobrança da diferença de alíquotas que se aplicam a esses dois
tipos de trabalhadores, o tema já foi tratado alhures, quando da apreciação das preliminares,
porém é abaixo reproduzido, novamente, o trecho da DRJ, já adotado como razões de decidir em
relação as preliminares, e ora igualmente adotado quanto a esta alegação de mérito:
“Ainda nesta seara de alegações, em relação ao enquadramento do sujeito passivo como
uma pessoa jurídica prestadora de serviços pelo Fisco, devemos esclarecer que o
Auditor Fiscal não criou, não imaginou, nem presumiu nada. Mais uma vez ateve-se
unicamente aos dados registrados na contabilidade da impugnante, onde consta que nas
competências de julho e agosto de 2006 houve apenas receitas provenientes da
prestação de serviços, assim como, unicamente, despesas relacionadas a essa atividade
(entre elas, gastos com mão-de-obra de terceiros). Assim, segundo os documentos
elaborados pelo sujeito passivo e apresentados à fiscalização, não houve produção mral
nestas competências. Trouxe também a fiscalização uma tabela, à fl.l24, com dados
extraídos dos livros contábeis, onde fica demonstrado que no ano de 2005 a receita
decorrente dos serviços está no mesmo patamar da produção rural (R$ 5.573.159,13
contra R$ 6.840.464,56), vindo a supera-la no ano de 2006 (R$ 10.868.167,20 contra
R$ 3.900.428,19). Tais dados são objetivos, não são fruto de interpretação ou
presunção, e revelam, inequivocamente, que a impugnante exerce a atividade de
prestação de serviços de forma autônoma.
Deste modo, é patente o acerto do procedimento fiscal ao desenquadrar o sujeito passivo
do FPAS 604 e enquadrá-lo no FPAS 787 (Prestador de Mão de Obra Rural) nas
competências em que houve receitas advindas da prestação de serviços. Oportuno
esclarecer que, ao contrário do que alega a impugnante, a fiscalização não reclassificou
empregados rurais em urbanos e, portanto, não cobrou alíquotas diferenciadas em razão
disso.”
Por tais razões, sem razão a recorrente quanto às suas alegações de mérito.
Da multa.
A multa de mora aplicada estava prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91, tendo
sido lançada estritamente de acordo com os ditames legais quanto ao pedido de redução da multa
para 10%, baseado nos argumentos de que o valor aplicado é confiscatório e que não respeita os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não é possível acatá-lo. Ocorre que a
aplicação da penalidade decorre de expressa previsão legal e, sendo a Administração Pública à
lei vinculada, não cabe a este julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação do princípio da
legalidade.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

Quanto às alegações de inconstitucionalidade, importa referir o disposto na
Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.". Diante disso, deixo de analisar tais argumentos, haja
vista que este Conselho não possui competência para ser pronunciar a respeito destas matérias.
Retroatividade benigna da multa.
Em que pese a DRJ de origem já tenha mencionado a aplicação do instituto da
retroatividade benigna, imperioso dizer que a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer
SEI No 11315/2020/ME, ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata
da “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer”, que assim dispõe:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da
atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de
2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em
redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

Por tais razões, a multa imposta merece ser recalculada conforme redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por força da retroatividade benigna, conforme alínea “c” do inciso II do art.
106 do CTN.
Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Pedido de produção de provas.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias.
Desse modo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, com fundamento no
artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, carecendo de razão a recorrente. Ocorre quem
no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do
que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que a multa seja
recalculada, considerando a retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91,
conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000442/2007-19

Fl. 288
DF CARF MF
Original